Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fatos narrados pelas testemunhas já constam desde o início descritos na acusação, não havendo inovação quanto a eles, de sorte que o réu não experimentou nenhum prejuízo por não presenciar os depoimentos das testemunhas.
2. Assim, não havendo prejuízo concreto à ampla defesa, não há que se falar em nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.
3. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.
4. O réu se aproveitou que a vítima estava dormindo, a agrediu e usou como desculpa que também estaria dormindo e sem consciência do que fazia. Se realmente não tivesse, não utilizaria a desculpa de que a causa da agressão foi a conduta da vítima de irritá-lo antes de dormir.
5. As provas nos autos são no sentido de que o réu iniciou as agressões. No entanto, ainda que fosse a vítima, a intensidade e gravidade das lesões provocadas nela demonstram que o réu teria agido com excesso doloso.
6. Recurso conhecido e improvido.